Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708319-19.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLAMO LIUS DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: AMANDA LOUISE BASTOS SEFFRIN DECISÃO Defiro derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Brasília, 12 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito